Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INVIABILIDADE. USO DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES COM OS FILHOS COMUNS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para determinar “a dissolução do condomínio havido entre as partes, com alienação judicial dos direitos que recaem sobre o bem descrito na inaugural, imóvel localizado no setor habitacional Arniqueiras, chácara xx, lote xx - Brasilia-DF” (ID 75262835).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável o conhecimento do recurso interposto pela ré; (ii) se é possível a condenação da ré ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel após a separação; (iii) se é cabível a condenação da ré ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais; e (iv) se é pertinente a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em conhecimento do apelo interposto pela ré, porque as matérias recursais, relativas à suposta inviabilidade de alienação judicial do imóvel objeto de discussão nos autos, sequer foram alegadas na contestação, ocasião na qual, inclusive, concordou com a venda do bem. Eventual análise desses temas por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso da ré não conhecido.
4. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a extinção do vínculo matrimonial, permite que o ex-consorte privado do uso do bem pleiteie o arbitramento de aluguéis, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil.
5. Não configura uso exclusivo de imóvel pelo cônjuge virago a situação em que o bem também serve de residência para os filhos do ex-casal. Afasta-se, com isso, a possibilidade de acolhimento do pedido de arbitramento de aluguéis em benefício do autor.
6. O autor logrou êxito no acolhimento do pedido de extinção do condomínio existente entre as partes, mas sucumbiu no que se refere ao pedido de arbitramento de aluguéis em seu benefício. Cabível a distribuição proporcional e equânime das verbas sucumbenciais, na forma do art. 86, caput, do CPC.
7. Incabível a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.